Tribunal: TJBA
Processo: 8072239-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072239-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIVIA DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE DEMANDANTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. APELO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8072239-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LIVIA DOS SANTOS QUEIROZ e como apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.